Tribunal: TJBA
Processo: 0000220-55.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000220-55.2009.8.05.0264 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): AGNALDO JOSE OLIVEIRA LIMA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: JOSE GUILHERME CORREA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, por abandono da causa, impondo custas à parte autora. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve regular substituição processual do banco cedente pelo cessionário; (ii) se é válida a extinção do processo por abandono, diante da ausência de intimação pessoal do autor e da falta de requerimento do réu. III. Razões de decidir 3. O pedido de substituição processual é incabível, pois, nos termos do art. 109 do CPC, a cessão de crédito não altera a legitimidade das partes sem anuência da parte contrária. 4. A extinção por abandono pressupõe requerimento da parte ré e intimação pessoal da parte autora, conforme Súmula 240 do STJ e art. 485, §1º, do CPC. 5. No caso, não houve requerimento do réu, tampouco intimação pessoal do autor, configurando nulidade da sentença por error in procedendo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada intimação pessoal da parte autora e promovido o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e o requerimento da parte ré; ausentes tais requisitos, a sentença é nula." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 109, 485, II e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/08/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000220-55.2009.8.05.0264, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado JOSE GUILHERME CORREA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator